Tribunal: STF
Processo: RE 988789
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. REGISTRO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, o que evidencia o interesse da União no feito.



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação recursal em sede de agravo regimental. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.